Tribunal: TJSP
Processo: 1012586-66.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente Típico (punho esquerdo) – Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade permanente do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.